Tribunal: STF
Processo: Pet 11656
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Ilimane Oliveira Fonseca, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de Fernanda Loures de Oliveira e outros, com o objetivo de que seja conferido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 62.203, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Eis a ementa do acórdão prolatado pela Corte Superior:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E REGISTROS. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS. DATA LIMITE. OMISSÃO DO EDITAL. COMISSÃO EXAMINADORA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE. SEGUNDA DELIBERAÇÃO. ANULAÇÃO. PRIMEIRA DEFINIÇÃO. RESTABELECIMENTO. 



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em concurso público, sendo silente o edital de lançamento acerca da data limite para a obtenção de títulos e havendo a previsão de que compete à Comissão Examinadora a solução dos casos omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório, a estipulação da referida data no ato de convocação dos aprovados para a prova de títulos não ofende o princípio da legalidade ou da isonomia, já que a regra é fixada de forma geral, uniforme e imparcial, dirigida a todos os concorrentes. 



    2. Hipótese em que o Edital do I Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado do Piauí foi omisso quanto à data limite para a obtenção dos títulos, tendo previsto, entretanto, que as informações sobre a referida etapa constariam no edital de convocação, bem como que os casos omissos seriam resolvidos pelo CESPE/UnB, juntamente com a Comissão do certame. 



    3. Suprindo a omissão, a Comissão do concurso deliberou que seriam aceitos os títulos adquiridos até a data marcada para a entrega dos documentos, e alterou essa decisão quase um ano após – em uma interpretação equivocada de decisum proferido pelo CNJ nos autos de Procedimento de Controle Administrativo –, fixando que seria considerada como limite a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, tendo sido publicado, na sequência, o primeiro ato convocatório dos candidatos para a apresentação dos títulos. 



    4. Não obstante a Comissão tivesse competência para a fixação da data limite para a obtenção dos títulos, em razão da omissão do edital de lançamento do concurso, não poderia promover uma primeira fixação e, após quase um ano, alterá-la a pretexto de observância de decisão do CNJ, que não declarou a nulidade da fixação primeva. 



    5. O Conselho Nacional de Justiça, analisando todos os expedientes formulados naquele Órgão relativos ao concurso em questão, afirmou que a data limite para o cômputo dos títulos deve ser a (data) de entrega dos documentos, fixada no primeiro edital convocatório para tal ato. 



    6. Reconhecimento da ilegalidade e anulação da segunda deliberação da Comissão do concurso, com o restabelecimento dos parâmetros primevos adotados, garantindo como limite temporal para aquisição de títulos a data da entrega estabelecida no primeiro edital de convocação para esse ato. 



    7. Recurso provido. Ordem concedida.” 



    O requerente aduz a impossibilidade de criação de novos critérios de julgamento após a divulgação do resultado do certame. 



    Argumenta que a impetração de mandado de segurança após a publicação do resultado do certame e, portanto, após o conhecimento da ordem de classificação do certame, com o objetivo de alterar os critérios para obtenção de títulos, quebra por completo a isonomia, a impessoalidade e viola a segurança jurídica do concurso público, dada a tentativa de se utilizar o Poder Judiciário com a intenção de beneficiar candidatos específicos em detrimentos de outros. 



    Postulou, neste sentido, a concessão de “efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário manejado pelo peticionante nos autos do RMS nº 62203, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, suspendendo-se o prosseguimento do Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais e Notas e de Registro do Estado do Piauí, Edital 01/2013, até o trânsito em julgado do respectivo processo RMS nº 62203. ” (eDOC 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao Requerente.



    De início, ressalto que o apelo extremo interposto, foi inadmitido nos autos do RMS 62203 na origem, diante da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, o que torna inviável, no caso, a concessão do pretendido efeito suspensivo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9834-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUIZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8211-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (Pet 8607-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).



    Constata-se, diante da ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário, aliada à ausência de remessa do agravo respectivo a este Tribunal, a inviabilidade da própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte, de modo que não há falar em concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido. 



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de tutela cautelar de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente